Tribunal: CARF
Processo: 16327.001652/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001652/2001-16
ACÓRDÃO
1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
CONVENÇÃO BRASIL/PORTUGAL. DIVIDENDOS. APLICAÇÃO.
De acordo com o artigo X da Convenção, os dividendos atribuídos ou pagos
por uma sociedade residente de Portugal a um residente no Brasil podem
ser tributados no Brasil, admitida também a tributação em Portugal, e de
acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido
não excederá 15% (quinze por cento) do montante bruto dos dividendos.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO IRPJ. MP
1.8586/99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL. 1o DE OUTUBRO DE
1999.
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de tributação
dos lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL
submetida à sistemática da territorialidade, que só foi alterada para a
contribuição social a partir da MP no 1.8586, de 1999, que passou a surtir
efeitos a partir de 1ode outubro de 1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para cancelar os ajustes na base de cálculo da CSLL dos fatos geradores
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
2
ocorridos até o mês de setembro de 1999. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo
de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias, que davam provimento integral ao recurso.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte
supra identificada, em face de que a decisão de primeira instância, por meio do Acórdão DRJ/SPOI
de no 8.377, em sessão de 24 de novembro de 2005, manteve os lançamentos que ajustaram
(redução do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa) as bases de cálculo de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativas a fato gerador
ocorrido em 1999.
Os ajustes efetivados pela fiscalização decorreram da falta de adição ao lucro real
de dividendos recebidos do exterior, da ordem de US$ 1.800.000, distribuídos pela FIQ – Trading,
Marketing, Serviços e Consultores Ltda., controlada pela Recorrente e sediada na Ilha da Madeira,
em Portugal.
A decisão do órgão julgador de primeira instância julgou a ação fiscal procedente,
mantendo os lançamentos. Em seu voto, após transcrever a legislação pertinente, os arts. 25 a 27
da Lei no 9.249/95, art.1o da Lei no 9.532/97, a alteração do art.43 do CTN pela Lei Complementar
no 104/2001 e art.74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, assim se manifestou:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
3

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
4

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 08/02/2018 da decisão recorrida, a Recorrente apresentou recurso
voluntário em 01/03/2018, onde, além de reiterar argumentos anteriores, repeliu conclusões
consideradas na decisão recorrida. Em suas palavras, em resumo:

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
5

[...]

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
6

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Convenção Brasil e Portugal
O valor dos lucros submetidos à tributação perfaz R$ , correspondente à
distribuição de dividendos efetivamente pagos pela controlada FIQ sediada no exterior, na Ilha da
Madeira em Portugal.
A Recorrente invoca a Convenção Brasil e Portugal destinada a evitar a dupla
tributação, em matéria de imposto de renda, fazendo menção específica ao artigo VII, parágrafo
1o.
Na vigência da Lei no 9.532/97, o que se tributa não são os lucros auferidos pela
empresa no exterior, mas sim a parte desses lucros disponibilizada para o investidor brasileiro.
Portanto, de acordo com o auto de infração, o ajuste feito na base de cálculo do
IRPJ provém dos lucros disponibilizados pela controlada em favor da empresa residente no Brasil,
a Recorrente.
Para os fins de aplicação da Convenção, os lucros das sociedades por ações, que se
regem pela artigo VII, quando distribuídos sob a forma de dividendos, sujeitam-se às normas do
artigo X, da Convenção entre Brasil e Portugal, promulgada pelo Decreto no 69.393/71:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
7

Entendo correto, em parte, os ajustes efetivados pela fiscalização, pois coerente
com a legislação tributária mencionada nos autos de infração e reiterada na decisão recorrida.
Em acórdão deste Colegiado, mas de outra Turma Ordinária, entendeu-se pela
aplicabilidade do art.7o da MP 2.158-35/2001 e sua compatibilidade com os tratados
internacionais celebrados nos moldes da OCDE, conforme consta no Acórdão no 1301-003.473,
proferido pela 3a Câmara / 1a Turma Ordinária em sessão de 20/11/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2008, 2009
Ementa: LUCROS NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP No 215835/2001. COLIGADA e
CONTROLADA EM PORTUGAL E ESPANHA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
8
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2.588, decidiu pela inaplicabilidade, com efeitos vinculante e erga omnes, do art. 74 da MP no
2.15835/2001, no caso de coligadas sediadas em países não sujeitos a tributação favorecida (não
paraísos fiscais).
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÕES BRASIL-
PORTUGAL E BRASIL-ESPANHA DESTINADAS A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.15835/2001.
NÃO OFENSA.
Não há incompatibilidade entre as Convenções Brasil-Portugal/Brasil-Espanha e a
aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.15835/2001, não sendo caso de aplicação do art. 98
do CTN, por inexistência de conflito.
TRATADOS INTERNACIONAIS BRASIL-PORTUGAL E BRASIL-ESPANHA.
Os Tratados firmados entre Brasil e Portugal, e entre Brasil e Espanha não impedem
a tributação na controladora no Brasil dos lucros auferidos por suas controladas naqueles países.
[...]
Referido acórdão foi objeto de Recurso Especial do Contribuinte, foi conhecido e
negado provimento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme Acórdão no 9101-
006.957 – CSRF / 1a Turma, em sessão de 09 de maio de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ART. 74 DA MP No 2.158-35, DE 2001. TRATADOS BRASIL-PORTUGAL E BRASIL-
ESPANHA PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.158-35, de
2001, e as dispostas nas Convenções Brasil-Portugal e Brasil-Espanha para evitar bitributação de
renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor
brasileiro na proporção de sua participação no investimento localizado no exterior, ao final de
cada ano-calendário.
OPERACIONALIZAÇÃO DA NEUTRALIDADE DO SISTEMA E SUPERAÇÃO DO
DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
A neutralidade do sistema de tributação quando investidor e investida estão
localizadas no Brasil opera-se mediante a exclusão dos resultado positivo da investida apurado via
Método de Equivalência Patrimonial no lucro real da investidora, porque os lucros da investida já
foram tributados no Brasil pela mesma alíquota que seriam se o fossem pela investidora. Estando
investidor no Brasil e investida no exterior, se a alíquota no exterior é menor do que a brasileira,
quebra-se a neutralidade do sistema, e viabiliza-se diferimento por tempo indeterminado da
tributação, caso a investidora, que detém poder de decisão sobre a investida, decida não distribuir
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
9
os lucros. Por isso, o art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, ao determinar que os lucros sejam
auferidos pelo investidor brasileiro, na medida de sua participação, ao final de cada ano-
calendário, dispondo sobre aspecto temporal, evitou o diferimento, e, ao mesmo tempo, o art. 26
da Lei no 9.249, de 1995, autorizou a compensação dos impostos pagos no exterior, viabilizando a
neutralidade do sistema.
[...]
Coerente com a legislação tributária mencionada nos autos de infração e reiterada
na decisão recorrida, tem-se o relato fiscal:
Note-se que a vigência do Decreto n° 69.393, de 21/10/71, o qual promulgou a
Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento entre o
Brasil e Portugal, revogada a partir de 01/01/2000 pelo Decreto n° 3.121, de 23/07/99, de modo
algum prejudica a tributação dos lucros formados e distribuídos durante o ano-calendário de 1999,
com amparo no dispositivo legal acima transcrito.
0 tratado contra a dupla tributação entre Brasil e Portugal não veda, pois, a
tributação de dividendos distribuídos por empresas portuguesas a sócios domiciliados no Brasil. E
nem poderia, tendo em vista que dividendos distribuídos, com formalização em atos jurídicos que
transfiram do patrimônio de sociedades estrangeiras parcela ou totalidade dos lucros por elas
auferidos e retidos para o patrimônio da sociedade brasileira, configuram-se em renda efetiva ou
própria desta última, embora tenham como fonte empresa no exterior da qual participa.
Não há, portanto, qualquer conflito entre a Lei n° 9.532/97 e as disposições contidas
na convenção contra a dupla tributação celebrado entre Brasil e Portugal, no que se refere a
tributação de dividendos. Quando muito, a convenção estabelece limitações para ambos os países
contratantes, impondo que o pais de fonte se abstenha de tributar a aliquotas que excedam o
limite convencionado e que o pais de residência elimine a dupla tributação, no caso da legislação
brasileira, permitindo que a empresa brasileira compense o Imposto de Renda decorrente da
adição do lucro proveniente da empresa estrangeira com o imposto pago no exterior.
Assim, torna-se desnecessário mencionar o Ato Declaratório SRF no 6, de 30/01/97,
o qual assim dispõe:
"Art. 10 Deverão ser computados na determinação do lucro real da empresa
domiciliada no Brasil, quando oriundos de qualquer parte do território de Portugal, inclusive da
Ilha da Madeira, I- os lucros e dividendos decorrentes de filial e sucursal ou de empresa controlada
ou coligada, disponibilizados de conformidade com o disposto nos arts. 2° e 3° da IN SRF n° 38, de
27/06/96,
...........................................................................................................................”
O Ato Declaratório SRF n° 6, de 30/01/97, assume, pois, neste contexto, caráter
meramente interpretativo, haja visto que da aplicação da Lei n° 9.532/97 e da IN SRF n° 38/96,
combinado com o Decreto n° 69.393, de 21/10/71, o qual promulgou a Convenção para Evitar a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
10
Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento entre o Brasil e Portugal, não pode
resultar senão na tributação dos dividendos recebidos por sociedade brasileira oriundos de
empresa no exterior da qual detém participação societária.
Portanto, a fiscalizada deveria ter oferecido à tributação do IRPJ no exercício de
2000, ano calendário de 1999, o lucro auferido e disponibilizado em 1999, na forma de distribuição
de dividendos, por sua controlada FIQ — TRADING, MARKETING, SERVIÇOS E CONSULTORES LTDA.,
através da adição ao lucro liquido da fiscalizada do aludido lucro da controlada no exterior, na
proporção da participação societária e convertida para Reais.
A fiscalização considerou também, a incidência da CSLL sobre os dividendos
distribuídos e relativo ao resultado apurado em 31 de dezembro de 1999, tributação que entendo
deveria ser somente sobre resultados apurados a partir de 01 de outubro de 1999, por força do
estabelecido na Medida Provisória no 1.858-6/99:
Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999 (reeditada sucessivas vezes e
incorporada por outras Medidas Provisórias até sua manutenção atual, com a mesma redação, no
art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001)
Art. 19. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se
à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27
da Lei n°9.249, de 26 de dezembro de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de
1996, e O art. 1" da Lei no 9.532, de 1997.
[...]
Assim, admite-se a incidência de CSLL apenas sobre os resultados apurados em
balanços levantados a partir de 01/10/1999. Aqui deve-se retificar os ajustes de ofício na base de
cálculo da CSLL.
No que tange à inclusão na base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2.002 dos
lucros auferidos por empresas coligadas/controladas estrangeiras nos anos de 1.996 a 2.001, a
Recorrente aduz em seu recurso que a pretensão do Fisco não pode prosperar em parte, eis que
tal incidência somente passou a ser prevista com a edição da Medida Provisória n° 1858-6/9, cujos
efeitos somente se deram a partir de 1/10/1.999. Deste modo, requereu a Recorrente a reforma
do julgado para excluir a tributação da CSLL sobre os lucros apurados antes da referida data.
Em que pese as Leis n.°s 9.249/95 (art. 25) e 9.532/97 (art. I o ) determinassem a
tributação pelo IRPJ do lucro auferido no exterior por empresa coligada/controlada, nada
dispunham quanto à tributação pela CSLL.
Tal hipótese de incidência somente surgiu com o artigo 19 da MP 1.858-6, de
29/06/1999, o qual, por sua vez, apenas entrou em vigor em outubro de 1999 em obediência ao
princípio da anterioridade nonagesimal. Referido artigo assim dispunha:
"Art. 19. Os lucros, rendimentos e ganhos-de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001652/2001-16
11
27 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei n° 9.430, de 1996, e o art. I
o da Lei n° 9.532, de 1997."
Portanto, concluo que sobre os lucros auferidos até o mês de setembro de 1999
não deve incidir a CSLL por falta de previsão legal.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial recurso voluntário para cancelar os ajustes na base
de cálculo da CSLL dos fatos geradores até o mês de setembro de 1999.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 211
DF CARF MF
Original